Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715666-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação cominatória movida por DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré restabeleça a cobertura do plano de saúde contratado pela autora (477053 AMB.+HOSP.+OBS.+ENF), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais, a ré agravante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. Aduz que não há que se falar em probabilidade do direito, defendendo que houve pedido expresso de desligamento da recorrida pelo estipulante do contrato, bem como inexistir plano de inativos para o respectivo contrato. Destaca a ausência de perigo de dano, considerando que a mera justificativa da situação de pandemia, sem a presença de documentos comprobatórios, afastaria a existência do respectivo requisito. Aduz que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada a título de astreites, revela-se desproporcional e desarrazoada, bem como que se mostrou exíguo e incompatível o prazo para o cumprimento do comando judicial. Ao final requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma do decisum para revogar a tutela antecipada concedida e a exclusão da multa fixada, ou, subsidiariamente, que a multa seja reduzida, bem como seja fixado prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo regular no ID 25710935. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Conquanto haja pedido de exclusão da autora agravada pelo estipulante do contrato coletivo, extrai-se dos autos de origem que a própria ré agravante expediu “Carta Declaração de Permanência no Plano” (ID 89103836), bem como que a autora efetuou o pagamento do boleto emitido pela ré como condição para permanência da cobertura (ID 89103838) o que faz concluir, a priori, que a autora cumpriu as exigências da ré para manutenção do contrato. Lado outro, a existência da pandemia decorrente da disseminação do novo Coronavírus Sars-CoV-2, de importância mundial, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, é fato de conhecimento notório, não dependendo, portanto, de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC. Ademais, há documentação comprobatória de que a autora foi vítima da COVID-19 (ID 89103835), o que faz crer a premente necessidade da autora de ter a cobertura de saúde por parte do plano contratado, dentro do acordo de permanência, cuja adimplência encontra-se comprovada nos autos. Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que poderia ocasionar perigo de dano inverso à autora agravada, ante os desconhecidos efeitos deletérios decorrentes da doença da autora. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora